Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015677-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA - CPF: 452.347.521-00 (AGRAVANTE), DELCIO VEDOVATTO - CPF: 946.051.061-20 (AGRAVADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS COMPROBATÓRIOS DA UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de alimentos compensatórios, de natureza excepcional, exige demonstração de desequilíbrio econômico injusto decorrente da separação, o que demanda prova robusta da contribuição significativa de uma das partes para o patrimônio comum em detrimento de sua autonomia financeira.

Na hipótese, ausente prova mínima da existência de união estável no período invocado, bem como da alegada dependência econômica da agravante, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015677-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA

AGRAVADO:

DELCIO VEDOVATTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano
,
que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Compensatórios no 1004949-73.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
DELCIO VEDOVATTO
,
indeferiu
o pedido de tutela antecipada formulado com vistas à fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-companheira.

Em suas razões, a agravante relata que o relacionamento teve início no ano de 1992, culminando em casamento civil, sob o regime da separação obrigatória de bens, em 21/10/2022.

Sustenta que, embora tenham formalizado o matrimônio apenas em 2022, conviveram maritalmente durante longos períodos, inclusive com interrupções, retomadas e partilha prévia de bens em ações anteriores.

Destaca que, após dissolução consensual da união estável reconhecida judicialmente em 2014, as partes retomaram a convivência em caráter familiar, mantendo relação até dezembro de 2022.

Aduz que, diante da nova separação, ajuizou ação de divórcio litigioso, a qual resultou na decretação liminar do divórcio, mas sem a partilha dos bens, diante do regime patrimonial vigente.

Pondera que a presente ação de reconhecimento de união estável tem por objetivo delimitar a existência do vínculo entre 2014 e 2022 - período anterior à formalização do casamento - e promover a partilha dos bens adquiridos durante tal intervalo.

Assevera, ainda, que sua subsistência dependia exclusivamente das atividades laborais desempenhadas na propriedade rural do casal, encontrando-se, após a separação, em situação de vulnerabilidade econômica, sem fonte de renda própria.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para fixar alimentos compensatórios no valor de 04 (quatro) salários mínimos em favor da agravante.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 19/05/2025, conforme Id 287272390, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela parte agravante (Id 290095888), no qual, por unanimidade foi desprovido na sessão do dia 11/06/2025.

O agravado apresentou contraminuta no Id 300106858, na qual sustenta, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de demonstração de desequilíbrio econômico relevante entre as partes, a inexistência de perigo de dano imediato e a falta de prova robusta acerca da necessidade dos alimentos compensatórios, cuja natureza, segundo afirma, é excepcional e exige dilação probatória.

Dispensada do preparo, conforme certificado no Id 286938850.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão controvertida a ser dirimida consiste em aferir a
possibilidade de fixação de
alimentos
compensatórios em favor da agravante.

Para tanto, sustenta a recorrente que, após longo período de convivência com o agravado - inicialmente sob união estável, e posteriormente mediante casamento celebrado em outubro de 2022 -, viu-se em situação de vulnerabilidade econômica com o rompimento definitivo do vínculo afetivo em dezembro de 2022. Alega que sua subsistência estava atrelada às atividades desenvolvidas na propriedade rural administrada por ambos, e que, com a separação, restou desprovida de meios próprios de manutenção, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para fixar alimentos compensatórios no valor de 04 (quatro) salários mínimos em favor da agravante.

Pois bem.
Consoante fundamentado pela magistrada de origem, a análise preliminar dos elementos constantes nos autos não permite vislumbrar, com segurança jurídica, a existência de união estável no período de 2014 a 2022, o qual serviria de base para a partilha dos bens e eventual fixação de alimentos compensatórios. A ausência de comprovação mínima da relação jurídica invocada compromete a plausibilidade do direito deduzido em juízo, comprometendo, por conseguinte, o requisito do
fumus boni iuris
.

Ademais, os alimentos de natureza compensatória possuem feição excepcional, voltada à recomposição de eventual desequilíbrio econômico injusto decorrente da separação, desde que evidenciada a contribuição significativa de uma das partes à constituição do patrimônio comum, em detrimento de sua autonomia financeira. No caso dos autos, não há qualquer elemento de prova que demonstre a existência de esforço comum, renúncia à carreira ou exclusividade de dedicação ao lar por parte da agravante, tampouco que a ruptura da convivência tenha ocasionado efetivo empobrecimento.

O risco de dano, por sua vez, não se configura a partir de meras alegações de dificuldade financeira, sendo imprescindível a demonstração de situação de desamparo material ou miserabilidade, o que também não foi evidenciado nos autos.

Por fim, cumpre destacar que o exame aprofundado das alegações da parte autora exige dilação probatória incompatível com a estreita via do agravo de instrumento, sobretudo na fase de cognição sumária própria do juízo de urgência.

Dessa forma, à míngua dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida, não merecendo reparos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO - NATUREZA EXCEPCIONAL - NÃO CONFIGURADA.
- Os alimentos compensatórios se destinam a compensar eventual desequilíbrio de cônjuge desprovido do patrimônio comum do casal, já que em administração exclusiva da outra parte, com o qual poderia prover a sua subsistência - O arbitramento de alimentos compensatórios tem o escopo de reduzir a perda do padrão econômico-social da parte que foi prejudicada com o fim da união do casal e deve ser estipulado para garantir a percepção de frutos dos bens comuns enquanto não efetivada a partilha e quando ausente possibilidade de subsistência daquele que reclama sua fixação - Segundo o c. STJ, os alimentos compensatórios visam "corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação", além de possuir natureza excepcional, em razão do seu caráter indenizatório - (AgInt no REsp n. 1 .922.307/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.) e (REsp n. 1 .655.689/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017) - Ausente elementos que indiquem de forma robusta o desequilíbrio financeiro decorrente do fim do matrimônio, tendo em vista os indícios de que os bens que estão sob a posse do ex-marido e lhe geram frutos sequer se comunicam, a fixação dos alimentos compensatórios em tutela de urgência não se reputa razoável”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 49569340820248130000, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2025)

“DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame .1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios em favor da agravante, alegadamente vítima de violência doméstica, sem meios próprios de subsistência. A decisão recorrida se fundamenta na ausência de elementos suficientes para comprovar desequilíbrio econômico que justifique a concessão dos alimentos neste momento processual. II. Questão em discussão.2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios, considerando (i) a necessidade de subsistência da agravante; e (ii) a capacidade financeira do agravado, aposentado por invalidez, com renda insuficiente para arcar com os alimentos solicitados. III. Razões de decidir.3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de prova inequívoca da necessidade financeira da parte requerente e a viabilidade econômica do alimentante, conforme prevê o art. 300 do CPC. No caso, não restou demonstrada a necessidade urgente da agravante, nem a plausibilidade do direito invocado, considerando que a partilha de bens do casal ainda está pendente e não houve prova suficiente de desequilíbrio econômico. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que os alimentos compensatórios são medidas excepcionais, cabendo sua concessão apenas quando comprovada a dependência econômica ou desequilíbrio financeiro, o que não restou comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese.1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de alimentos compensatórios deve ser fundamentada em prova inequívoca da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. 2. A tutela de urgência não deve ser concedida quando não há elementos suficientes para comprovar o direito alegado. "Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC/2002, art. 1.694. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1370778/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03 .2016; STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03 .03.2015”
(TJ-GO 54329327220248090146, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025